Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-50.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000262-50.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARLETE BADIA DA SILVA Advogado(s): MARCOS CARVALHO DE SOUZA (OAB:BA69999-A), ROMULO BARRETO DE SOUZA (OAB:BA24886-A) APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): ROBERTA SILVA SAMPAIO (OAB:BA19442-A), MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A) ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. Embargos de declaração opostos pelo município contra acórdão que deu provimento à apelação da servidora para afastar a prescrição quinquenal, reconhecer o direito às diferenças de horas extras e adicional noturno mediante confissão ficta decorrente da não apresentação dos controles de ponto pela administração, e adequar o termo inicial do adicional de periculosidade. O embargante alega omissão quanto à necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pela autora, à idoneidade das planilhas unilaterais apresentadas e à delimitação do termo inicial das verbas deferidas, bem como contradição entre o reconhecimento de insuficiência probatória pela sentença e a reforma pelo tribunal com base na presunção de veracidade. Não se verifica omissão, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão da distribuição do ônus da prova à luz dos arts. 373 e 400 do CPC, registrando que a autora instruiu a inicial com planilhas detalhadas mês a mês e que a fazenda pública, detentora exclusiva dos registros de ponto, não os apresentou nem impugnou especificamente os cálculos, limitando-se a contestação genérica, o que ensejou a presunção de veracidade dos fatos alegados. O termo inicial das pretensões pecuniárias também foi expressamente fixado no dispositivo como a data da provocação administrativa de 2013, abrangendo a totalidade das verbas reconhecidas, de modo que não há lacuna quanto aos marcos temporais. Tampouco se configura contradição interna no julgado, pois a divergência entre o entendimento do juízo de primeiro grau, que reconheceu insuficiência probatória, e a conclusão do tribunal, que aplicou a distribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor da fazenda pública, constitui exercício regular da competência revisional inerente ao duplo grau de jurisdição, e não incoerência entre premissas do próprio acórdão. Os embargos revelam inconformismo com o mérito do julgamento, pretendendo a reanálise de provas e a revisão do direito aplicado, o que não se admite pela via integrativa dos embargos de declaração. Prequestionamento ficto dos dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Inaplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de primeira oposição de embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000262-50.2022.8.05.0154, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e parte Embargada ARLETE BADIA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA